Tribunal: STF
Processo: ARE 640126
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA PELOS ÍNDICES INFLACIONÁRIOS EXPURGADOS PELOS PLANOS ECONÔMICOS. PENHORA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O agravo é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna os fundamentos da decisão agravada. Inteligência da Súmula 287 do STF, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    2. O princípio da legalidade e sua eventual ofensa não desafiam o recurso extraordinário quando sua verificação demanda a análise de normas de natureza infraconstitucional.



    3. A Súmula 636 do STF dispõe, verbis: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    4. Agravo regimental desprovido.